Tribunal: TJMT
Processo: 0026610-26.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0026610-26.2005.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a guia e o comprovante de recolhimento do preparo. Além disso, não há decisão concedendo a justiça gratuita, muito menos o pedido nesse sentido.
Assim, determino a intimação dos Apelantes, na pessoa do seu advogado, para recolher o valor devido em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora